Tribunal: TJMT
Processo: 0006811-14.2005.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006811-14.2005.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NORBERTO LUIZ SARTORI - CPF: 323.129.629-34 (EMBARGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 374.142.409-91 (EMBARGADO), TIAGO FILIPE SARTORI - CPF: 934.188.251-68 (EMBARGADO), GUSTAVO JOSE SARTORI - CPF: 048.191.359-96 (EMBARGADO), JULIANA LUIZA SARTORI - CPF: 033.201.239-55 (EMBARGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (ADVOGADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE NORBERTO LUIZ SARTORI (EMBARGADO), KAREN DA SILVA REGES - CPF: 271.897.818-03 (ADVOGADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – CAPUT DO ART. 86 DO CPC –

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pelos ora embargados e majorou os honorários advocatícios devidos aos advogados do apelado para 12% sobre o valor atualizado da causa.

O embargante pede que
para evitar interpretações maliciosas no futuro, o Embargante acredita oportuno que seja expressamente esclarecido pela i. ilustre Turma Julgadora que, os honorários arbitrados em favor do Apelado foram majorados de 8% para 12% do valor atualizado da causa, permanecendo em favor dos patronos dos Apelantes o arbitramento ocorrido em primeiro grau, qual seja, 2% sobre o valor atualizado da causa (que é o equivalente à 20% dos 10% de honorários originalmente arbitrados sobre valor da causa)

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante postula
esclarecimentos quanto à divisão dos honorários majorados em seu favor no julgamento da Apelação interposta pelos ora embargados.

Ante o não provimento do Recurso, em aplicação ao §11 do art. 85 do CPC, os honorários devidos ao advogado do apelado, ora embargante, foram majorados de 10 para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se os 10% arbitrados na primeira instância apenas como base de cálculo para aqueles devidos ao advogado dos embargados.

Como houve sucumbência recíproca, os embargados arcarão com 80% de 12% sobre o valor da causa, e o embargante com 20% de 10% sobre a mesma base de cálculo.

Logo, é evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se presta esta via.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”

(AgRg no REsp 1181273-PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, deve obrigatoriamente estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022